Tribunal: TCU
Processo: 009.369/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3522/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, tendo em vista que eles atingiram os objetivos para os quais foram constituídos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.369/2013-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ana Cláudia Rocha Novaes (XXX.199.565-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Sérgio Luciano Rocha de Melo (OAB/BA 14.766) e outros, representando Ana Cláudia Rocha Novaes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.